Tribunal: TJDFT
Processo: 0709456-83.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. QUEBRA DE VIDRO DE PORTA DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. CONDUTA DELIBERADA. TESE DEFENSIVA DE ATIPICIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por acusado condenado pelo crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do CP), em razão da quebra de vidro da porta do Hospital Regional de Ceilândia/DF, com prejuízo ao patrimônio público. A defesa sustenta ausência de dolo e pede a absolvição por atipicidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do acusado de desferir soco contra a vidraça do hospital em alegado momento de raiva e dor configura o dolo necessário à caracterização do crime de dano qualificado ou se o ato pode ser considerado atípico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo exigido para caracterização do crime previsto pelo art. 163 do CP decorre da vontade consciente de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia.
4. Caracteriza crime de dano qualificado contra patrimônio do Distrito Federal quebrar vidro de porta da rede pública de saúde, em razão de aborrecimento decorrente de suposta demora em receber atendimento médico não urgente, causando avaria (quebra do vidro) e prejuízo devidamente comprovados. 4.1. No caso concreto, o dolo se evidencia porque o acusado, insatisfeito com a ausência de atendimento imediato, saiu do hospital e, logo após a saída da equipe de emergência que o conduziu, retornou e, de forma deliberada, desferiu soco contra o vidro da porta, quebrando-a.
5. A tese defensiva de que o acusado estava sob forte emoção ou raiva não exclui o animus nocendi, nos termos do art. 28 do CP, mormente quando a prova testemunhal confirma a intencionalidade da conduta e a efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.